Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela exequente, Advocacia Furlanetto, contra sentença da MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. A apelante alega que a determinação de regularização da representação processual foi devidamente atendida. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito, intimando-se o apelado para pagamento dos honorários de sucumbência e despesas processuais, no importe de R$ 1.308,80 (mil trezentos e oito reais e oitenta centavos), sob as penas dos arts. 523 e 827, do CPC. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. Pelo despacho de ID no 75751296, determinou-se a correção do cadastro processual quanto à parte recorrente, bem como facultou-se à apelante justificar a sua legitimidade ativa. I ntimada, a apelante requer a “alteração do polo ativo do feito para que passe a constar as pessoas físicas PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR (...) e FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO (...)” (ID no 75838580). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Diversamente do que sustenta a apelante, a representação processual não foi regularizada, haja vista que, a despeito de o cumprimento de sentença ter sido proposto em nome da sociedade “Advocacia Furlanetto”, não consta procuração outorgada por tal pessoa jurídica, mas apenas pelos seus dois sócios, em nome próprio (ID no 75486633). Como se vê da procuração em questão, foram outorgados à sociedade de advocacia os poderes para representar as pessoas físicas de seus sócios, o que não tem cabimento, haja vista que a capacidade postulatória é exclusiva da pessoa física do advogado. Ainda que se cogitasse tratar de mera irregularidade, sanável pela concessão de mais uma oportunidade, além das outras quatro (4) concedidas anteriormente (IDs nos 75486606, 75486620, 75486623 e 75486627), o cumprimento de sentença não poderia ser admitido, haja vista que os honorários em tela não podem ser exigidos pela sociedade, nem pelos advogados que a compõem. Inicialmente, a ação de exibição de documentos foi proposta em nome de Devair Cavatão e Otair Cavatão, este último falecido em momento anterior ao ajuizamento, motivando a sua exclusão do feito (IDs nos 75486355 a 75486531). Tendo em conta que a procuração era antiga e tinha a assinatura de pessoa falecida, determinou-se a apresentação de novo instrumento de mandato (ID no 75486542). A parte autora constituiu o advogado Dr. Mauro Henrique de Oliveira Côbo, que, por sua vez, substabeleceu os seus poderes, com reservas, para a advogada Dra. Fabiane Aparecida Signoratti Furlanetto (IDs nos 75486557 e 75486556). Interessa observar que o primeiro instrumento de substabelecimento não contém assinatura do advogado substabelecente, seja à mão, seja eletronicamente, ostentando meros caracteres digitais travestidos de assinatura (ID no 75486556). Observando tal irregularidade, o Juízo de origem determinou, mais uma vez, a correção da representação processual, sendo então juntado novo instrumento de substabelecimento, contendo uma assinatura supostamente pertencente ao advogado substabelecente (IDs nos 75486558 e 75486562). Certo é que, presumindo-se a autenticidade da assinatura em questão, o advogado constituindo em caráter principal é o Dr. Mauro Henrique de Oliveira Côbo, cuja intervenção é imprescindível para a cobrança dos honorários de sucumbência, na dicção expressa do art. 26 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Confira-se: “Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de o advogado substabelecido, com reservas de poderes, possuir contrato celebrado com o cliente. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”. Veja-se que a apelante teve a oportunidade de se manifestar e nada arguiu sobre o ponto em questão (ID no 75838580). Sendo assim, ausente a intervenção do advogado em favor de quem foram fixados os honorários de sucumbência, cujos poderes foram substabelecidos com reservas, a sociedade advocatícia apelante ou os advogados que a integram não possuem legitimidade para postular o cumprimento forçado da sentença. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU OS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser deferido o requerimento, formulado pela associação de advogados agravante, de instauração da fase de cumprimento de sentença para o exercício da pretensão ao crédito decorrente de honorários de sucumbência. 2. A associação de advogados agravante foi substabelecida, com reservas de poderes, para a representação da sociedade anônima Rede D ́OR São Luiz S/A em processos de natureza cível, podendo praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato. 2.1 O instrumento por meio do qual os poderes foram substabelecidos nada mencionou a respeito dos honorários de sucumbência. 3. A regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994 determina que o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. 4. A despeito da incontroversa atuação da associação de advogados agravante, de modo exclusivo, durante toda a fase prévia ao cumprimento de sentença, a recorrente não pode pleitear o valor referente aos honorários de sucumbência sem a intervenção do advogado que substabeleceu os poderes. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1721841, 0713004-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/23, publicado no DJe: 12/7/23). Dessa forma, não conheço da apelação, ante a ilegitimidade ativa, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator